Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000484-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO CESAR

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA, RAFAEL RIBEIRO ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Inadequação da via eleita rejeitada, pois conforme entendimento assentado no STJ "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de
mandamus
cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2013).

2.Ausência de prova pre constituída rechaçada, pois a documentação que instrui a petição inicial é suficiente para comprovar a existência de períodos de licença prêmio não usufruídos.

3. Prescrição afastada, pois que o requerimento de conversão em pecúnia formulado pela impetrante se deu antes de cinco anos da data da homologação do ato aposentador.

4.
Comprovado que a impetrante não usufruiu de licença prêmio referente ao período aquisitivo anterior à edição da Lei
nº 13.471/2015
quando ainda estava em exercício, é devida a sua conversão em pecúnia.

5.Abatimento de eventuais parcelas pagas administrativamente.

6. Quanto
aos juros moratórios relativos às eventuais parcelas vencidas, aplique-se o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E até 08/12/2021, e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021).

7 . PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000484-29.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO CESAR e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .